Tribunal: TJPA
Processo: 0803317-29.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803317-29.2022.8.14.0133

APELANTE: LUCIANA DE SOUZA MACEDO, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, LUCIANA DE SOUZA MACEDO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA. APELAÇÃO BANCO DO BRASIL 1.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. REJEITADA.
MÉRITO. DANO MATERIAIS. EXISTENTE.APELAÇÃO
LUCIANA DE SOUZA MACEDO. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I
. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA.
O Banco do Brasil, ao atuar como representante do Fundo de Arrendamento Residencial e agente executor de política federal de habitação popular, ultrapassa a condição de mero agente financeiro em sentido estrito, assumindo responsabilidades inerentes à fiscalização e à qualidade das obras, o que lhe confere legitimidade para figurar no polo passivo de demanda indenizatória por vícios construtivos. Preliminar rejeitada.

II. DANOS MATERIAIS.
Laudo técnico detalhado, subscrito por profissionais habilitados, com registro fotográfico e quantificação dos custos de reparo, não especificamente impugnado pelo réu, constitui prova suficiente dos vícios construtivos e do correspondente prejuízo material. Condenação mantida.

III. DANOS MORAIS.
A existência de vícios construtivos que não tornam o imóvel inabitável, por si só, não caracteriza dano moral indenizável. Precedente desta Turma. Sentença mantida neste ponto.

IV. RECURSOS.
Apelações conhecidas e desprovidas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da 2ª Câmara Cível Isolada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, mantendo integralmente a sentença, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por LUCIANA DE SOUZA MACEDO e por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial.

A sentença condenou o Banco do Brasil S.A. ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 10.072,92, corrigido pelo INPC-A desde a juntada do laudo pericial e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a correção monetária, contados da citação. Rejeitou o pedido de indenização por danos morais, ao fundamento de que os vícios constatados não inviabilizaram a habitabilidade do imóvel nem representaram risco à saúde ou à integridade física dos moradores. Diante da sucumbência recíproca, distribuiu os ônus proporcionalmente, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a autora pugna pela reforma da sentença exclusivamente no ponto em que foi afastada a indenização por danos morais. Sustenta que os vícios construtivos identificados — infiltrações, rachaduras, problemas de esgotamento sanitário, deficiências elétricas e de isolamento — comprometem o pleno uso do imóvel e configuram dano moral in re ipsa. Invoca precedentes dos Tribunais Regionais Federais e acórdão desta Turma proferido nos autos da Apelação Cível nº 0803859-47.2022.8.14.0133, julgada em 27/01/2025, em caso análogo. Requer a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor mínimo de R$ 10.000,00.

O Banco do Brasil, por sua vez, sustenta preliminarmente sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que atua no programa apenas como agente financeiro mandatário do FAR, sem responsabilidade pelos defeitos de execução das obras, cuja responsabilidade recairia exclusivamente sobre as construtoras. No mérito, insurge-se contra a condenação por danos materiais, alegando ausência de prova efetiva e inexistência de nexo causal. Postula a improcedência total dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Foram apresentadas contrarrazões pela autora, pugnando pelo desprovimento do recurso do banco réu.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém/PA, data do julgamento.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

APELAÇÃO BANCO DO BRASIL:

Preliminar de ilegitimidade passiva

A questão da legitimidade passiva do Banco do Brasil em demandas por vícios construtivos de imóveis vinculados ao PMCMV – Faixa 1 encontra-se pacificada na jurisprudência a partir da distinção firmada pelo Superior Tribunal de Justiça entre duas modalidades de atuação das instituições financeiras no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação: como agente meramente financeiro em sentido estrito, hipótese em que não responde pelos defeitos da obra financiada, e como agente executor de políticas federais de promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda, hipótese em que sua responsabilidade se afirma (STJ, REsp nº 1.102.539/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma).

No caso dos autos, o contrato foi firmado diretamente com o Banco do Brasil na qualidade de representante do FAR, no âmbito do subprograma PNHU – PMCMV – Faixa 1, destinado a famílias com renda mensal de até R$ 1.800,00, com recursos integralmente oriundos do fundo público. Nessa modalidade, o banco não se limita a disponibilizar crédito: é ele quem adquire as unidades habitacionais em nome do FAR, analisa a viabilidade técnica e jurídica dos projetos, acompanha a execução das obras, contrata os serviços construtivos e aliena as unidades aos beneficiários, conforme as atribuições elencadas na Portaria nº 168/2013 do Ministério das Cidades. A autora não manteve qualquer relação jurídica com a construtora, nem dispôs de escolha ou ingerência sobre a execução das obras.

Essa configuração afasta inteiramente o argumento da ilegitimidade. O banco apelante não é terceiro alheio à cadeia de fornecimento: é o agente que, em nome do FAR, promoveu e executou o programa habitacional, detinha corpo técnico de engenharia com acesso e dever de fiscalização da obra e, como representante do vendedor, assumiu contratualmente as responsabilidades decorrentes da qualidade do bem entregue.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO:

Danos materiais:

A sentença condenou o banco ao ressarcimento dos danos materiais com base no laudo técnico juntado à petição inicial, elaborado por profissionais habilitados em engenharia civil, com análise detalhada das patologias identificadas no imóvel, registro fotográfico e quantificação dos custos de reparo.

O laudo não foi impugnado especificamente pelo réu, que se limitou a contestar genericamente sua responsabilidade.

O argumento recursal de ausência de prova efetiva dos danos não merece acolhimento. O laudo técnico constitui prova documental suficiente para demonstrar a existência e a extensão dos vícios construtivos, independentemente de perícia judicial superveniente, que o juízo de origem dispensou com fundamento nos arts. 370 e 464, II, do CPC. A inversão do ônus da prova, decorrente da relação de consumo (art. 6º, VIII, do CDC), reforça a conclusão, já que o réu não produziu prova alguma tendente a afastar ou minorar os danos documentados. Mantém-se a condenação por danos materiais.

APELAÇÃO LUCIANA DE SOUZA MACEDO

Danos morais:

A sentença afastou o dano moral ao fundamento de que os vícios constatados não inviabilizaram a habitabilidade do imóvel e não representaram risco à saúde ou à integridade física dos moradores. A conclusão está correta e deve ser mantida.

Esta Turma, em julgamento recente e de idêntica natureza, firmou a tese de que "a existência de vícios construtivos que não tornam o imóvel inabitável, por si só, não caracteriza dano moral indenizável" (TJPA, Apelação Cível nº 0803553-78.2022.8.14.0133, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 13/05/2025). O caso dos autos é estruturalmente idêntico: vícios construtivos comprovados, responsabilidade material do banco réu reconhecida, habitabilidade do imóvel não afastada. Nenhum elemento fático diferenciador foi demonstrado pela autora que pudesse justificar tratamento diverso.

O dano moral pressupõe ofensa concreta à dignidade ou aos direitos da personalidade em grau que supere o patamar dos dissabores inerentes à vida em sociedade. A frustração decorrente da necessidade de reparos no imóvel, por real e legítima que seja, não alcança esse patamar quando o bem permanece habitável e não há demonstração de eventos extraordinários — risco de desabamento, interdição, desalojamento, comprometimento da saúde dos moradores — que revelem sofrimento de intensidade indenizável.

Desse modo, CONHEÇO DOS RECURSOS, PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter na íntegra a sentença atacada.

É como voto.

Belém/PA, data do julgamento.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Belém, 17/06/2026